Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do indeferimento da tutela provisória. Antes de apreciar o pleito liminar, em atenção ao contraditório, ampla defesa e em atenção aos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (dias) quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à tempestividade. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403